Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Processo : 0728108-60.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 132079601 dos autos originários n. 0001429-43.1994.8.07.0001), que não restituiu os valores cobrados em excesso e, visando colocar termo ao processo, determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para fazer os cálculos seguindo a metodologia indicada, bem assim revogando a ordem anterior de transferência de valores para conta bancária do executado. Eis o teor da decisão atacada: Inicialmente, destaco como relevante a última decisão proferida nos autos, qual seja, de ID 126958167. Dito isso, passo a analisar as questões pendentes. PETIÇÃO DE ID 12985831 O Exequente requer, em síntese, a restituição do valor, com base no art. 940 do CC. Há que se indeferir o pedido, haja vista que nestes autos busca-se satisfazer crédito da TERRACAP. Logo, se o Executado acredita que houve má-fé e há direito ao ressarcimento em seu favor, deve, em outros autos, ajuizar ação pertinente. PETIÇÃO DE ID 130311392 Aduz a TERRACAP que a incidência dos juros de mora deveria ser a partir da notificação extrajudicial. O art. 397 e seu parágrafo único do CC estabelece que: "Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". Logo, aparentemente, teria razão a Exequente ao indicar o documento de ID 130314095, que demonstraria a notificação extrajudicial. Contudo, da páag. 2 desse ID, percebe-se, claramente, que ele não fora assinado pelo Executado. Dessa forma, com base no art. 405 do CC e no art. 240 do CPC, a mora, no caso concreto, é a data da efetiva citação do Executado nestes autos, ou seja, 29/3/1995 (ID 21000117). DISPOSITIVO Preclusa esta decisão, e visando por termo ao presente processo, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos, observando-se: a) A metodologia de cálculo foi estipulada no AGI n. 0713611-75.2021.8.07.0000 (ID 123023360); b) São devidas apenas 22 parcelas (data de vencimento de 5/4/1993 a 5/1/1995); c) O termo inicial dos juros de mora é 29/3/1995; d) Houve adjudicação de imóvel em 19/9/2019 no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); d) O valor dos honorários advocatícios é 10% do montante da dívida. Juntado os cálculos, intimem-se as partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Após, conclusos. De imediato, REVOGO a alínea "b" da decisão de ID 126958167, visto o termo de ID 132048568. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que, embora o juízo a quo já houvesse reconhecido anteriormente excesso de execução e determinado a imediata transferência do valor excedente de R$ 1.457.265,78 para conta a ser indicada pelo executado, houve por bem revogar a ordem em razão de penhora no rosto dos autos. Acusa, no entanto, que a referida penhora é insubsistente, tendo em vista nulidade de citação, conforme impugnação já apresentadas na respectiva execução. Avalia que a revogação determinada na decisão agravada “é o mesmo que revogar a devolução do valor excedente que consta depositado no processo, sendo uma privação ao patrimônio do Requerido, de maneira a prejudica-lo ainda mais, tendo em vista que já vem ocorrendo um prejuízo a ele nos autos do cumprimento de sentença”. Aduz que o excesso de execução ocorreu em razão de arbitrariedades praticadas pela Terracap, que utilizou parâmetros completamente diversos aos estabelecidos no título judicial para atualização do débito. Defende a imediata transferência do valor excedente, a fim de minimizar os prejuízos do agravante. Sustenta que é “notória a probabilidade do direito do autor, de ter o seu valor resguardado em razão das arbitrariedades anteriormente ocorridas no processo”, ressaltando que apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos, na qual demonstra a nulidade de citação. Pede a concessão do “pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada” e, ao final, a reforma. Decido. O recurso não pode ser admitido. Isso porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) De fato, decisão pretérita (id. 126958167 na origem) havia deferido, após preclusão, “a imediata transferência do valor excedente a R$ 1.457.265,75 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) oriundo da conta judicial indicada em ID 118538365 para a conta a ser indicada pelo Executado”. Acontece que, antes da transferência dos valores, houve penhora no rosto dos autos originários, em atenção à determinação proveniente do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no qual tramita a ação de execução n. 0713190-53.2019.8.07.0001 (id. 130999155 e 132048568 na origem). Promovida a penhora no rosto dos autos, “para todos os efeitos legais, o depositário da quantia penhorada é o diretor de secretaria ou o diretor de secretaria substituto responsável pela lavratura do termo de penhora”, nos termos do art. 6o da Portaria Conjunta 17/2019 do TJDFT. Diante desse contexto, a revogação da ordem pretérita que deferia a transferia de valores ao executado (alvo da penhora) constitui mero cumprimento da diligência. Nenhuma relevância, para a pretendida liberação dos valores penhorados no rosto dos autos, o fato de o executado ter apresentado impugnação à penhora. Afinal, a competência para o julgamento da impugnação é do juízo do qual partiu a ordem de penhora, não do juízo destinatário da ordem. Aliás, nos autos originários, situação semelhante a que ora se apresenta fora impugnada por agravo de instrumento, não conhecido. Confira-se a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRELIMINARES. CONSTRIÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO. MERO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. PROTEÇÃO À MEAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM AUTOS DIVERSOS. PRECLUSÃO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO A SER BUSCADA NO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. MEDIDA JÁ ADOTADA PELA AGRAVANTE. LITISPENDÊNCIA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE A 2a TURMA CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Determinada a penhora no rosto dos autos, deve a parte se insurgir contra a decisão que determinou a constrição judicial e não contra o juiz destinatário da ordem que a ela deu cumprimento, por absoluta incompetência do juízo. 2. O tema da impenhorabilidade do bem de família já foi por demais discutido neste colegiado, operando-se a preclusão. 3. Inquestionável a litispendência, pois a pretensão da agravante de ver protegida a sua meação já está sendo discutida perante a 2a Turma Cível, órgão prevento para julgar os recursos que tem por objeto as decisões emanadas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a penhora. 4. Preliminares acolhidas. Recurso não conhecido. (Acórdão 1386693, AGI 0725311-48.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator